Tribunal: STF
Processo: RHC 272602
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.034.416, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE E NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se, em regra, o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
2. À luz do art. 647-A do CPP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se identificou no acórdão impugnado flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, pois a decisão de origem examinou a legalidade da atuação policial com base em elementos concretos dos autos. 
3. O acórdão registrou que o ingresso no domicílio ocorreu no contexto do cumprimento regular de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. 
4. Há registro em mídia da autorização do morador para o ingresso na residência, bem como depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, harmônicos e convergentes no sentido da inexistência de abuso de autoridade ou vício de consentimento. 
5. Identificação de drogas à vista, configurando flagrante de crime permanente e autorizando a busca nos demais cômodos, com encontro fortuito de arma de fogo, preservada a licitude da diligência.
6. A pretensão defensiva de afastar a validade do consentimento, de descaracterizar o cumprimento regular do mandado de prisão e de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias quanto à dinâmica dos fatos exigiria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto. 
7. Inexistindo flagrante ilegalidade na busca domiciliar ou na valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, e não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 
8. Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação perante o Tribunal de origem, o recurso foi desprovido.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.
Alega “desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão”, ao argumento de que “a busca não foi um mero encontro fortuito, mas uma ação deliberada e autônoma de investigação que extrapolou os limites estritos do mandado de prisão”. Sustenta, ainda, a “invalidade do suposto consentimento” e a “inaplicabilidade da doutrina do plain view”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a Defensoria Pública requer seja o presente recurso ordinário conhecido e, no mérito, integralmente provido, para o fim de reformar o v. acórdão da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte: 
a) reconhecer e declarar a ilicitude da busca domiciliar realizada na residência do paciente, por desvio de finalidade e ausência de consentimento válido; 
b) declarar a nulidade de todas as provas dela decorrentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP); 
c) como consequência, absolver o paciente, Carlos Matheus Varela De Oliveira, da imputação da prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, e art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova lícita da materialidade e autoria delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.” 

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR NO ÂMBITO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR REGISTRADO EM MÍDIA E DOUTRINA DO PLAIN VIEW (VISUALIZAÇÃO EM CAMPO ABERTO DO OBJETO ILÍCITO). CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS). LICITUDE DOS ELEMENTOS COLHIDOS. PROPORCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“Conforme consignado na decisão agravada, a defesa pretende a concessão da ordem no habeas corpus, com o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar por desvio de finalidade e ausência de consentimento válido, a declaração de nulidade das provas daí decorrentes e, por consequência, a absolvição do paciente. [...] 
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. [...]
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que: [...]
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos (fls. 30-38): [...]
Verifica-se que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. No caso concreto, o ingresso no domicílio ocorreu no contexto do cumprimento regular de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, circunstância que autoriza a entrada dos agentes para efetivação da ordem judicial. Ademais, conforme consignado nos autos, o próprio morador franqueou a entrada na residência e permitiu o acesso ao quarto, havendo, inclusive, registro em mídia do consentimento, o que afasta alegações de vício ou desvio de finalidade na atuação policial.
No interior do quarto, os policiais visualizaram drogas sobre a cômoda, em situação de flagrante delito, por se tratar de crime permanente. Tal circunstância configurou fundadas razões para a busca nos demais cômodos, onde foi localizada arma de fogo, preservando-se a licitude das provas obtidas. [...]
Ademais, o consentimento do morador para o ingresso no domicílio mostrou-se válido, pois há nos autos registro em mídia da autorização concedida, o que evidencia a regularidade do ato e afasta alegações genéricas de vício de vontade, legitimando a atuação policial desde o início da diligência. [...]
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem. [...]
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Nessa direção: [...]. [...]”

Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Ainda, consoante assentado pelo Tribunal a quo “o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões”, sendo que “o ingresso no domicílio ocorreu no contexto do cumprimento regular de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, circunstância que autoriza a entrada dos agentes para efetivação da ordem judicial”. A Corte Superior ainda registrou que “no interior do quarto, os policiais visualizaram drogas sobre a cômoda, em situação de flagrante delito, por se tratar de crime permanente. Tal circunstância configurou fundadas razões para a busca nos demais cômodos, onde foi localizada arma de fogo, preservando-se a licitude das provas obtidas” e que “o consentimento do morador para o ingresso no domicílio mostrou-se válido, pois há nos autos registro em mídia da autorização concedida, o que evidencia a regularidade do ato e afasta alegações genéricas de vício de vontade, legitimando a atuação policial desde o início da diligência” e, ainda, “tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime”, sendo certo que “a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória”.
Com efeito, diante da notícia da existência de mandado de busca e apreensão, conforme disposto pelo Tribunal a quo, foi preservada a cláusula de reserva de jurisdição. Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Expedição de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados. Fundamentação idônea. Imprescindibilidade da medida para a elucidação dos fatos. 4. Decisão agravada mantida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 250.238-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/3/2025)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se a ilicitude de provas, em razão da inviolabilidade domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A medida de busca e apreensão foi conduzida de forma regular, em estrita observância à cláusula de reserva jurisdicional, bem como aos requisitos necessários à sua implementação. A existência de erro material no mandado não torna inválida a diligência, pois realizada no endereço correto do investigado, sem qualquer prejuízo a terceiros, conforme demonstrado pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 249.308-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/2/2025)

A propósito, confrontando a argumentação da defesa à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, ainda que não houvesse mandado, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

Quanto ao alegado vício no consentimento, o Tribunal a quo consignou que “o próprio morador franqueou a entrada na residência e permitiu o acesso ao quarto, havendo, inclusive, registro em mídia do consentimento, o que afasta alegações de vício ou desvio de finalidade na atuação policial”, sendo que “a pretensão defensiva de afastar a validade do consentimento, de descaracterizar o cumprimento regular do mandado de prisão e de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias quanto à dinâmica dos fatos exigiria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto”.
Deveras, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021) 

Demais disso, o Tribunal Superior registrou que “no interior do quarto, os policiais visualizaram drogas sobre a cômoda, em situação de flagrante delito, por se tratar de crime permanente. Tal circunstância configurou fundadas razões para a busca nos demais cômodos, onde foi localizada arma de fogo”, sendo que a “identificação de drogas à vista, configurando flagrante de crime permanente e autorizando a busca nos demais cômodos, com encontro fortuito de arma de fogo, preservada a licitude da diligência”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.520-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/6/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO “NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO”. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO  REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 223.478-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2023)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente